Tribunal: STF
Processo: ARE 1315878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Elenisio Brito de Jesus interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
     “Recurso interposto contra decisão que não permitiu a incidência de juros moratórios a partir do cálculo até a inscrição do precatório judicial Desacerto da decisão monocrática Precedentes. 
    Atualização do precatório Correção monetária que deve seguir pela remuneração básica das cadernetas de poupança, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 4.357 Recurso parcialmente provido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    O recorrente sustenta, no apelo extremo, violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, afirmando ser devido o “pagamento dos juros de mora até o efetivo pagamento e a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária”. 
    Decido.
    No que se refere ao índice de correção monetária, o Tribunal de origem assentou que o requisitório foi expedido no período abrangido pela modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 4.425/DF e 4.357/DF, de modo que não haveria inconstitucionalidade na aplicação da TR como índice de correção. Vejamos: 
    “A modulação efetuada pelo Pretório Excelso quanto às ADIs nºs 4.357 e 4.425 restringiu-se a feitos com precatório já expedido, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, aplicando-se quanto a eles a Lei nº 11.960/09 até 25.03.15, quando então passará a incide o IPCA-E. (RE nº 747703 AgR Plenário do STF de 25.03.15 Rel. Min. LUIZ FUX), com a importante ressalva de que ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, que tiveram por base os arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 
    Em outras palavras, se o precatório foi expedido antes de 02.07.2009, ou expedido após 25.03.15, a correção se dará pelo IPCA-E. 
    Acaso tenha ele sido expedido entre as duas datas, a correção se dará pela remuneração básica das cadernetas de poupança, salvo se expedido segundo as Leis nº 12.919/13 e 13.080/15, quando também haverá a correção pelo IPCA-E. 
    Como no caso sub judice o ofício requisitório foi expedido em 04.10.2011 (fls. 50), a atualização monetária do precatório deve seguir pela remuneração básica das cadernetas de poupança.”
    Essa orientação não divergiu do entendimento adotado por esta Corte, no sentido de que quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/15, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos, tendo em vista a modulação dos efeitos nas referidas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/3/21).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E” (RE nº 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 14/9/16).
    Por fim, no que se refere aos juros de mora, verifica-se que o Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação da tese fixada no Tema 1.037 da repercussão geral, pelo que descabe ser examinado na presente decisão.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente